Tribunal: TJES
Processo: 0003086-09.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-09.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA DE CARVALHO MAGIERO SOUZA

APELADO: WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcela de Carvalho Magiero Souza contra sentença que, nos autos de ação de partilha de bens posterior ao divórcio, reconheceu seu direito à meação de dois imóveis e um veículo, mas excluiu da partilha um lote por ausência de documentação comprobatória da aquisição. A apelante alega que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, com reconhecimento pelo ex-cônjuge, e junta em sede recursal contrato de promessa de compra e venda obtido após a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão, na partilha de bens, de direitos possessórios sobre imóvel adquirido na constância do casamento, mas sem registro formal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documento novo em grau recursal, quando demonstrada a impossibilidade de apresentação na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda apresentado em grau recursal comprova que o bem foi adquirido em 2008, durante a constância do casamento, com início em 2005 e término em 2017, demonstrando a origem comum do bem.

A ausência de registro formal do imóvel não impede a partilha dos direitos possessórios, que possuem valor econômico e podem ser partilhados, conforme precedentes do STJ que reconhecem a autonomia entre posse e propriedade.

A juntada de documento novo em sede recursal é admissível quando a parte demonstra que não teve acesso ao documento por motivos alheios à sua vontade, como no caso, em que o contrato estava em posse exclusiva do ex-cônjuge e houve recusa da empresa vendedora em fornecê-lo.

Provas constantes nos autos — inclusive confissão do recorrido em sua contestação e alegações finais — confirmam a aquisição do lote durante o casamento, reforçando a verossimilhança das alegações da apelante.

O reconhecimento da partilha de direitos possessórios não prejudica futura discussão quanto à regularização do imóvel, sendo possível resolver a divisão patrimonial com base nos elementos probatórios colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel adquirido na constância do casamento, ainda que desprovido de registro formal.

A juntada de documento novo em grau recursal é possível quando demonstrada a impossibilidade de obtenção anterior, desde que relevante e útil à solução da controvérsia.

A confissão expressa do ex-cônjuge e demais provas constantes nos autos permitem o reconhecimento da aquisição comum do bem e sua inclusão na partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 9º e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.739.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 16.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcela de Carvalho Magiero Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Família da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio movida em face de
Warley dos Santos de Souza
, reconheceu o direito da autora à partilha no percentual de 50% de dois imóveis e um veículo, mas deixou de incluir na partilha um lote, por entender que não havia nos autos nenhum documento referente ao lote mencionado pelas partes.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese:
a)
a existência e aquisição do lote durante a relação matrimonial são incontroversas e foram exaustivamente mencionadas no processo por ambas as partes ;
b)
não possuía meios de apresentar o documento comprobatório da aquisição do imóvel, pois sempre esteve na posse do apelado, que se negou a juntar o documento no processo por conveniência ;
c)
tentou obter cópia do contrato de compra e venda do lote junto à Caiçara Empreendimentos Imobiliários, mas a empresa negou o fornecimento ;
d)
após a sentença, conseguiu obter a cópia do contrato de promessa de compra e venda junto à imobiliária indicada, que comprova a aquisição do imóvel na constância do casamento, em 25 de julho de 2008 ;
e)
o apelado reconheceu a aquisição do lote em sua contestação e em suas alegações finais, incluindo-o no rol de bens a serem partilhados ;
f)
em audiência de instrução e julgamento, a apelante confirmou a existência do lote e que este foi adquirido durante a constância do casamento.

Verifico que o objeto trazido a esta instância recursal delimita-se a
inclusão dentre os bens à serem partilhados entre as partes, do lote registrado na matrícula nº 14.924, localizado no loteamento Caiçaras, lote nº 25, quadra nº 27.

Conforme se extrai dos autos,
as partes contraíram matrimônio em 22/07/2005, sob o regime da comunhão parcial de bens, e se divorciaram em 09/08/2017
. Na ocasião do divórcio, restou consignado que a partilha dos bens seria decidida posteriormente, conforme a própria inicial da Ação de Partilha de Bens (vol. 1, fls. 02/08).

A apelante ajuizou a presente ação buscando a partilha de diversos bens, dentre eles, um lote. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da apelante à partilha de outros bens, mas excluiu o lote, sob a alegação de que “não há nenhum documento nos autos referente ao lote mencionado pelas partes” (id 12747426).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a existência e a aquisição do lote durante o casamento são incontroversas e foram exaustivamente mencionadas pelas partes no processo.
Para comprovar suas alegações, a apelante apresenta uma série de elementos probatórios, incluindo a imagem do lote em sua petição inicial, o reconhecimento do apelado em sua contestação de que o lote foi adquirido na constância do casamento e deveria ser partilhado, a confirmação pela apelante em audiência da existência do lote e de sua aquisição durante o casamento, uma declaração juntada pelo apelado que comprova a aquisição do lote durante a relação do casal, e a reiteração pelo apelado, em suas alegações finais (Vol. 3, fls. 164/165), da confissão de que o lote foi adquirido na constância do casamento e deveria ser partilhado.

Ademais, a apelante alega que, embora não estivesse de posse do documento comprobatório da aquisição do imóvel — o qual se encontrava sob a guarda do apelado —, e diante da negativa da empresa vendedora, CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em fornecê-lo, logrou êxito em obter, somente após a prolação da sentença, cópia do contrato particular de promessa de compra e venda.
Referido instrumento contratual, acostado aos autos sob o ID 12747429, evidencia que o negócio jurídico foi celebrado em 25 de julho de 2008, portanto, no curso do vínculo conjugal, cuja data de início remonta a 22 de julho de 2005 e teve seu término em 09 de agosto de 2017.

A questão central a ser dirimida neste recurso é, portanto, a
possibilidade de partilha de um bem imóvel cujos direitos possessórios foram adquiridos na constância do casamento, mas que se encontra em situação de irregularidade registral,

aliada à análise da admissibilidade de documento novo em sede recursal.

A meu ver, a sentença merece reforma. Passo a explicar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, deve ser interpretado em sua acepção mais ampla
, abrangendo não apenas a possibilidade de socorrer-se do Poder Judiciário, mas também
o direito a uma tutela jurisdicional integral e justa.
Embora o acesso à justiça não seja absoluto e admita condições razoáveis para o exercício do direito fundamental,
a regularização formal de um bem imóvel não pode ser considerada uma condição
sine qua non
para a partilha de direitos possessórios.

Ademais, observo que
o contrato de promessa de compra e venda do aludido lote (id 12747429) foi apresentado somente nesta instância recursal
. A própria apelante afirma que tal documento estava em posse de seu ex-marido, que se negou a juntá-lo aos autos. Conforme o
artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é possível suscitar questões de fato não propostas no juízo inferior em sede de apelação, desde que a parte demonstre que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
. Isso sugere que, se a parte apelante comprovar que o acesso ao documento ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, a apresentação da prova em grau recursal pode ser admitida,
circunstância verificada no caso em apreço
.
A apelante demonstra ter esgotado as vias para a obtenção do documento junto à empresa vendedora (CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) antes da sentença, só o conseguindo após a prolação da decisão que não partilhou o bem pela ausência documental
.

Forçoso reconhecer que a apresentação de documentos novos na instância recursal é cabível em situações excepcionais, como a impossibilidade de apresentação durante a fase instrutória.
Portanto, a apresentação de nova prova em grau recursal não configura necessariamente supressão de instância, desde que a parte demonstre a impossibilidade de acesso ao documento anteriormente e que a prova seja relevante para o julgamento do recurso, como se apresenta o caso ora em análise
. A análise deve considerar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 9º do CPC.

Nesse ponto, é
salutar trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado pela autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório
, reconhecendo a expressão econômica deste último e a sua integração ao patrimônio do devedor.

Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial nº 1.739.042 – SP (2018/0077442-0), o qual passo a trasncrever:

"5– Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel." (STJ – REsp nº 1.739.042 – São Paulo – 3ª Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – DJ 16.09.2020)

É evidente que a partilha de bens, seja em decorrência de herança ou dissolução de vínculo conjugal, não se restringe apenas às propriedades formalmente constituídas.
Bens e direitos com inegável expressão econômica, ainda que não se encontrem legalmente regularizados ou formalmente constituídos, podem e devem ser objeto de partilha. Exemplos disso são as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios, como no caso em tela
.

A
ausência de regularização de um imóvel, por vezes, não decorre de má-fé ou desídia das partes, mas sim de dificuldades na formalização da propriedade, seja por incapacidade do Poder Público ou por hipossuficiência econômica ou jurídica dos possuidores
. Nestes casos, os titulares dos direitos possessórios merecem a devida tutela jurisdicional.

No caso sob exame,
restou amplamente demonstrado, por meio do acervo probatório constante dos autos, que o lote objeto da controvérsia foi adquirido na vigência da sociedade conjugal
. Tal conclusão decorre, de forma inequívoca, dos seguintes elementos de prova:
(a) confissão expressa do apelado, constante de sua contestação (fl. 118 da peça recursal) e reiterada em suas alegações finais (vol. 3, fls. 163/164); (b) declaração prestada por familiares da autora (vol. 3, fls. 172-175), juntada aos autos pelo próprio apelado, na qual se descreve o empréstimo obtido para a aquisição do terreno; e, principalmente, (c) cópia do contrato particular de promessa de compra e venda, datado de 25 de julho de 2008 (ID 12747429)
, obtida pela apelante após a sentença, na qual, inclusive, consta a qualificação do apelado como “casado”.

Diante disso,
verifico a existência de provas robustas e harmônicas que atestam a aquisição do imóvel
durante a constância do casamento, cuja celebração teve início em 22 de julho de 2005 e foi dissolvida em 09 de agosto de 2017. Assim, a
eventual dificuldade enfrentada pela apelante em obter, oportunamente, o documento formal de propriedade, não pode servir de óbice ao seu direito à meação, haja vista que os demais elementos probatórios, já presentes nos autos desde a fase de conhecimento
, são suficientes para comprovar tanto a existência do bem quanto sua aquisição no curso da união conjugal.

Imperioso afirmar que
reconhecendo a autonomia entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica dos direitos possessórios, e considerando que o conjunto probatório demonstra a aquisição do lote durante o casamento das partes
, impõe-se a reforma da sentença para que os direitos possessórios sobre o referido lote sejam incluídos na partilha de bens.
A discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel poderá ser relegada a um segundo e oportuno momento, sem obstar a resolução imediata da partilha decorrente da dissolução do vínculo conjugal.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito, a ele
dou provimento
para reformar a sentença,
determinando a inclusão dos direitos possessórios sobre o lote
devidamente identificado pela matrícula nº 14.924, localizado no loteamento Caiçaras, lote nº 25, quadra nº 27, com área de 250 m2, na partilha de bens do ex-casal, na proporção de 50% para cada parte.

Em consequência do provimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelante em 5% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em vista de estarem ambas as partes acobertadas pelo manto da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.